Tribunal: TJPA
Processo: 0879818-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879818-68.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DOS ANJOS CRAVO VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR. FALTA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão em empréstimo consignado tradicional, condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

a) comprovação do preparo recursal (custas, porte de remessa e retorno) mediante a apresentação do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento;

b) necessidade de recolhimento em dobro do preparo, em caso de intimação, sob pena de deserção;

c) consequência da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso e do não recolhimento em dobro após intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a)

O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição, mediante a juntada conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sob pena de deserção.

b)

O relatório de conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária (UNAJ), constitui documento essencial para a validação do recolhimento das custas, por identificar o processo e os valores devidos.

c)

A ausência do relatório de conta do processo inviabiliza a comprovação do preparo regular, ainda que apresentados boleto e comprovante de pagamento.

d)

Intimado o recorrente para sanar o vício e efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o não atendimento da determinação no prazo legal acarreta a deserção.

e)

A jurisprudência do STJ e do TJPA consolida o entendimento de que a não regularização do preparo após intimação implica o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

“1. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, por meio da apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento. 2. A ausência do relatório de conta do processo e o não recolhimento do preparo em dobro após a intimação, configuram deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, §§ 4º, do CPC.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput, § 4º, art. 932, III; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º. Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, § 1º. Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, arts. 4º, I, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.754.999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.941.293/SP, j. 25.04.2022; TJPA, AI nº 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
não conhecer da apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Katia Parente Sena, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 12/05/2026 a 19/052026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S.A
. em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA DOS ANJOS CRAVO VALENTE.

A controvérsia central do recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando a parte autora que intencionava firmar contrato de empréstimo consignado tradicional, sendo-lhe imposta modalidade diversa sem a sua devida anuência, gerando descontos abusivos e de prazo indeterminado.

A sentença recorrida fundamentou-se na abusividade da prática, decidindo por declarar nula a contratação do empréstimo via cartão de crédito e convertendo-a para a modalidade de empréstimo consignado padrão, com a aplicação da taxa média de mercado. Ademais, condenou a instituição financeira à restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais de ID 27901723, o Apelante insurge-se especificamente contra tais condenações, defendendo a plena legitimidade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e rechaçando a configuração de danos materiais e morais passíveis de indenização, pugnando pela total improcedência da demanda.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ID. 27901727, argumentando que o recurso consiste em mera reiteração da peça contestatória e pleiteando o seu desprovimento.

Prima facie
, em análise aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, constatou-se que a parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do preparo no ato da interposição do recurso, visto que deixou de apresentar o relatório de conta do processo, documento de emissão obrigatória pela Unidade de Arrecadação Judiciária (UNAJ), o que consubstancia vício processual.

Diante da irregularidade, determinou-se a intimação da parte Apelante para sanar o vício e efetuar o pagamento EM DOBRO do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos estritos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, c/c Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, sob pena de deserção (ID. 30556101).

Contudo, conforme atesta a certidão exarada nos autos de ID. 30896435
, transcorreu o prazo assinalado sem que houvesse qualquer manifestação da parte Recorrente no sentido de regularizar o preparo em dobro
.

É o Relatório.

VOTO

Com efeito, o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC, vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal anteriormente transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Diante da situação exposta, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária;

II - as Custas Judiciais; e

III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo;

III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Ausente a via destinada ao processo, configurada a deserção do recurso. Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça. Cito o seguinte precedente a título exemplificativo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO.
ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA
.
AFASTADAS
. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73.
AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4
. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6.
Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada
. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA.

Portanto, uma vez constatado que
não houve apresentação do relatório de conta do processo
, o recurso afeiçoa-se
DESERTO
, motivo pelo qual aplica-se o art. 1.007, §4º do CPC, cuja redação é a seguinte:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.

Diante da omissão, em estrita observância à norma processual vigente, determinou-se a intimação da instituição financeira Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício e efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, advertindo-a expressamente sobre a pena de deserção (ID. 30556101). Tal providência atende ao comando do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, que estipula que o recorrente que não comprovar o preparo no ato da interposição será intimado para realizar o recolhimento em dobro.

Contudo, conforme atesta a certidão de ID 30896435 exarada pela Secretaria nos autos, transcorreu
in albis
o prazo assinalado, não havendo qualquer manifestação da parte recorrente no sentido de cumprir a determinação judicial.

Assim,
não deve ser conhecido o recurso
. Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
. 2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples.
3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1754999 GO 2018/0156650-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).
2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro
. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.
4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1941293 SP 2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

Por tal motivo,
deve ser reconhecida a DESERÇÃO da Apelação Cível
, nos termos dos fundamentos e das normas acima transcritas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Tendo em vista o não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 20/05/2026